Tribunal: TJSP
Processo: 2006654-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de CAIEIRAS – IPTU de 2020 – CDHU - Isenção tributária – Cabimento, conforme Lei Municipal 2.541/95 – PREVISÃO EXPRESSA INSERIDA EM NORMA MUNICIPAL QUE ISENTA O TRIBUTO ENQUANTO ESTIVER SOB O DOMÍNIO DA CDHI - Precedentes desta Corte – inaplicabilidade, ademais, de norma que estabelece responsabilidade solidária – legislação editada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de CAIEIRAS – IPTU de 2020 – CDHU - Isenção tributária – Cabimento, conforme Lei Municipal 2.541/95 – PREVISÃO EXPRESSA INSERIDA EM NORMA MUNICIPAL QUE ISENTA O TRIBUTO ENQUANTO ESTIVER SOB O DOMÍNIO DA CDHI - Precedentes desta Corte – inaplicabilidade, ademais, de norma que estabelece responsabilidade solidária – legislação editada em 2022 que não é aplicável a casos pretéritos - RECURSO NÃO PROVIDO.